Tribunal: STJ
Processo: 5055299-57.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222012 - SC (2025/0320145-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO AREIAS LEAL
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDUARDO VANDRESEN
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
ABUTRE.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
AGIOTAGEM.
TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA. MEDIDAS PROBATÓRIAS DEFERIDAS PELO MAGISTRADO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É preciso ter presente – consideradas as gravíssimas implicações que
derivam da instauração, contra quem quer que seja, da
–
persecutio criminis
que se impõe, por parte do Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade
persecutória do Estado, em ordem a impedir que se instaurem procedimentos
investigatórios manifestamente levianos, desprovidos de suporte probatório
mínimo. De ordinário, não pode ser o procedimento de investigação trancado
quando instaurado por efeito de ato que configure crime em tema. Entretanto,
a regra comporta exceções, consistentes em situações de manifesta violação
a direito individual.
No caso, conforme registrado no acórdão local, há indícios de que o
recorrente, em conjunto com seu sócio, teria utilizado a empresa Leal Motors
Ltda. para ocultar valores provenientes de atividades ilícitas. Dessa forma,
verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos — cujo reexame se
mostra incabível na via eleita — contém elementos suficientes para indicar a
possível vinculação do recorrente aos fatos apurados, legitimando, portanto, o
regular prosseguimento das investigações. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal já se "posicionou acerca da legalidade da
medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às
investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que
" (RHC n.
justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes
117.039, relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
17/12/2013)
No caso, o
descreveu de forma detalhada a empreitada criminosa,
decisum
indicou claramente os objetos da diligência e demonstrou a presença de
Documento eletrônico VDA52639248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d77db1d-7963-4d7d-a860-fc7158cbd150

indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de agiotagem e
lavagem de dinheiro, bem como a necessidade e urgência da medida diante
da complexidade das investigações. Desse modo, constatou-se a inexistência
de ilegalidade na decisão que autorizou a medida cautelar, a qual foi
devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP.
art. 240
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d77db1d-7963-4d7d-a860-fc7158cbd150

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222012 - SC (2025/0320145-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO AREIAS LEAL
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDUARDO VANDRESEN
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
ABUTRE.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
AGIOTAGEM.
TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA. MEDIDAS PROBATÓRIAS DEFERIDAS PELO MAGISTRADO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É preciso ter presente – consideradas as gravíssimas implicações que
derivam da instauração, contra quem quer que seja, da
–
persecutio criminis
que se impõe, por parte do Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade
persecutória do Estado, em ordem a impedir que se instaurem procedimentos
investigatórios manifestamente levianos, desprovidos de suporte probatório
mínimo. De ordinário, não pode ser o procedimento de investigação trancado
quando instaurado por efeito de ato que configure crime em tema. Entretanto,
a regra comporta exceções, consistentes em situações de manifesta violação
a direito individual.
No caso, conforme registrado no acórdão local, há indícios de que o
recorrente, em conjunto com seu sócio, teria utilizado a empresa Leal Motors
Ltda. para ocultar valores provenientes de atividades ilícitas. Dessa forma,
verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos — cujo reexame se
mostra incabível na via eleita — contém elementos suficientes para indicar a
possível vinculação do recorrente aos fatos apurados, legitimando, portanto, o
regular prosseguimento das investigações. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal já se "posicionou acerca da legalidade da
medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às
investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que
" (RHC n.
justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes
117.039, relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
17/12/2013)
No caso, o
descreveu de forma detalhada a empreitada criminosa,
decisum
indicou claramente os objetos da diligência e demonstrou a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de agiotagem e
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

lavagem de dinheiro, bem como a necessidade e urgência da medida diante
da complexidade das investigações. Desse modo, constatou-se a inexistência
de ilegalidade na decisão que autorizou a medida cautelar, a qual foi
devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP.
art. 240
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por AUGUSTO AREIAS LEAL contra
a decisão monocrática de e-STJ fls. 352/359, por meio da qual neguei provimento ao
recurso ordinário.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau "deferiu medidas cautelares
probatórias e assecuratórias no bojo da denominada Operação Abutre, que investiga
" (e-STJ fl. 266).
suposta prática de agiotagem e lavagem de dinheiro
Impetrado
no Tribunal de origem, a ordem mereceu parcial
habeas corpus
conhecimento e foi denegada (e-STJ fls. 226/237).
Na inicial do recurso ordinário, afirmou a defesa não existirem indícios
suficientes de materialidade e autoria delitivas, asseverando que a "submissão à
investigação foi fundada em mera responsabilidade penal objetiva, sob a equivocada
presunção de que eventual irregularidade imputada a um sócio automaticamente
" (e-STJ fl. 274).
compromete os demais, mesmo quando nada se imputa a eles
Defendeu que "a complexidade dos crimes investigados não constitui
fundamento idôneo para a adoção de medidas invasivas contra qualquer indivíduo sem
indícios concretos de envolvimento. Antes do deferimento das diligências, não havia
qualquer elemento que justificasse a busca e apreensão, e a simples expectativa de
encontrar algo posteriormente não serve como alicerce da medida. A Corte Superior
entende que é imprescindível que eventuais indícios de autoria sejam anteriores à
decretação das medidas de busca e apreensão. Não se admite, num Estado
Democrático de Direito, que se violem garantias fundamentais de um indivíduo com o
intuito de, apenas após a diligência invasiva, verificar se algo suspeito poderia
" (e-STJ fl. 277).
eventualmente ser encontrado
Pontuou "que não existiam – e ainda não existem – indícios em desfavor do
Paciente capazes de justificar a adoção das medidas. Por esse motivo, recorre-se a
condutas de terceiros como forma de camuflar a completa ausência de indícios de
autoria e de prova de materialidade, evidenciando a insuficiência de justa causa tanto
para a adoção das diligências quanto para a própria continuidade da investigação. Fica
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

" (e-STJ
claro, assim, que a busca e apreensão consistiu em verdadeira pesca probatória
fl. 279).
Buscou, dessa forma, o seguinte (e-STJ fl. 282):
a) Liminarmente, que seja concedida a tutela incidental, determinando o
restabelecimento do status quo ante, com a devolução de todos os bens e
documentos apreendidos, tanto em relação à pessoa física do Paciente quanto
à pessoa jurídica da qual é sócio (LEAL MOTORS LTDA), inclusive o aparelho
celular já periciado, bem como a revogação da medida de indisponibilidade dos
veículos vinculados ao Paciente, com a consequente exclusão dos referidos
bens do rol de ativos bloqueados no processo originário.
b) Ao final, o conhecimento e concessão definitiva da ordem, a fim de
reconhecer a nulidade da inclusão do Paciente no procedimento investigatório,
diante da ausência de indícios mínimos de autoria e da manifesta
responsabilização penal objetiva, determinando-se o trancamento integral da
investigação em face do Paciente e de todos os atos dela decorrentes.
c) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja reconhecida a
nulidade da Decisão que deu provimento às medidas cautelares probatórias e
assecuratórias, com a consequente revogação de seus efeitos.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Como vimos do relatório, buscou a defesa, em resumo, o trancamento da
investigação instaurada em desfavor do agravante.
A propósito, rememorei que – consideradas as gravíssimas implicações que
derivam da instauração, contra quem quer que seja, da
– se impõe,
persecutio criminis
por parte do Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado,
em ordem a impedir que se instaurem procedimentos investigatórios manifestamente
levianos, desprovidos de suporte probatório mínimo. De ordinário, não pode ser o
procedimento de investigação trancado quando instaurado por efeito de ato que
configure crime em tema. Entretanto, a regra comporta exceções, consistentes em
situações de manifesta violação a direito individual.
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

Deveras, concretamente demonstrado que os fatos sob apuração são
terminantemente inverossímeis, não consubstanciam crime ou são inexistentes, a
submissão de qualquer pessoa a diligências investigatórias revela ato de
constrangimento ilegal, reparável, consequentemente, por esta Casa.
Feitas essas considerações, passei à apreciação do pedido inicial.
Estes autos versam sobre procedimento investigatório deflagrado em
decorrência da desdobramento da denominada Operação Abutre, na qual são apurados
supostos atos de lavagem de dinheiro.
Com fundamento no relatório de investigação e no relatório de investigação
complementar as autoridades policiais identificaram um núcleo central responsável
pela lavagem de valores advindos de esquema de agiotagem liderado por GIULLIANO
LENZI BENTO e, a partir dele, elencaram outras pessoas naturais como relevantes, entre
elas o recorrente e seu sócio LUCAS VIEIRA SILVEIRA, ambos integrantes da empresa
LEAL MOTORS LTDA.
Segundo o apurado, LUCAS VIEIRA SILVEIRA foi incluído na investigação
após análise dos relatórios de inteligência financeira, em razão do alto valor
transacionado com o grupo vinculado a GIULLIANO LENZI BENTO. Os relatórios
policiais salientaram que Lucas apresentou intensa movimentação financeira com
personagens relevantes à presente investigação, tendo transacionado valores
expressivos com FRANCIELLE (interposta pessoa de GIULLIANO), totalizando R$
2.965.390,00 (dois milhões, novecentos e sessenta a cinco mil, trezentos e noventa
reais), além de destinar R$ 233.910,00 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e dez
reais) à VOLTS SOLAR BRASIL LTDA, empresa supostamente utilizada por GIULLIANO
para movimentar dinheiro. Além disso, durante o cumprimento do mandado de busca e
apreensão na sede da empresa LEAL MOTORS LTDA., foram apreendidas procurações,
notas promissórias e cheques, que estavam na sala do recorrente, elementos que,
segundo esclareceram as instâncias de origem, podem guardar relação com as
atividades investigadas, justificando a necessidade de aprofundamento das diligências.
Diante desse cenário, concluiu o colegiado local pela presença de justa causa
para o prosseguimento das investigações.
Assinalou demandar a natureza dos delitos apurados – agiotagem e lavagem
de dinheiro – "cuidadosa e detida análise das movimentações financeiras e vínculos
societários, sendo certo que o modus operandi dessas infrações comumente se utiliza de
interpostas pessoas e estruturas empresariais para ocultar a origem ilícita dos valores, o
" (e-STJ fl. 267).
que justifica a amplitude investigativa
Além disso, esclareceu "que a vinculação do paciente às investigações não
decorre de mera responsabilização objetiva, mas sim de sua posição societária em
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

empresa cujo outro sócio apresenta movimentações financeiras suspeitas e
incompatíveis com sua capacidade econômica declarada, estabelecendo nexo direto com
" (e-STJ fl. 267).
o núcleo central da organização criminosa investigada
Frente a todas essas considerações, concluí que a alteração das conclusões
alcançadas pelas instâncias de origem demandaria a incursão em elementos de prova
constantes no inquérito, providência inviável na via eleita.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SONEGAÇÃO FISCAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL COM
RELAÇÃO AOS TIPOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TESE DE NEGATIVA DE
AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O trancamento do inquérito policial constitui medida de exceção, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise
aprofundada de fatos e provas, atipicidade da conduta, presença de causa de
extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de
prova de materialidade.
II - No que concerne à justa causa, ressalte-se que a liquidez dos fatos
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame
aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas
corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade
ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
III - No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem asseverou que restou
constatado na denominada "Operação For All", que a agravante, juntamente
com os demais sócios de empresa determinada, teriam sonegado valores
tributáveis, posteriormente utilizados em proveito próprio, na aquisição de
diversos bens móveis e imóveis. Há, portanto, indícios da autoria dos delitos de
associação criminosa e lavagem de dinheiro, aptos a determinar o
prosseguimento das investigações.
IV - De outro lado, o acolhimento da tese defensiva, de que a recorrente não
teria se associado para o cometimento de crimes, mas apenas para realizar
atividade artística, que teria garantido rendimentos lícitos, com os quais
adquiriu patrimônio, demandaria necessariamente amplo reexame da matéria
fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do
habeas corpus e do seu recurso ordinário.
V - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a
ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

(AgRg no RHC n. 101.258/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
4/10/2018,
17/10/2018,

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:
O trancamento de investigação penal em habeas corpus constitui hipótese
excepcional, podendo ocorrer, apenas, quando, de pronto, sem a necessidade
de exame valorativo do conjunto fático-probatório, restar evidenciada a
atipicidade do fato, a ausência de indícios aptos a fundamentar a acusação ou,
ainda, a extinção da punibilidade.
Ao contrário do que fora sustentado pelo recorrente, extrai-se que o substrato
probatório – cujo revolvimento é medida incompatível com a natureza estreita
do writ – é idôneo a indicar sua possível participação nos fatos imputados,
revelando-se suficiente a essa fase processual.
Assim, a instrução processual se faz necessária para se possa chegar a um
juízo de certeza a respeito da participação do recorrente nos fatos, vigendo, na
fase de recebimento da denúncia, o in dubio pro societate. Nesse sentido:
[...]
Alias, conforme consta do acórdão recorrido, os indícios são de que o
recorrente e seu sócio utilizaram a empresa LEAL MOTORS LTDA. para
ocultar valores obtidos ilegalmente por Giulliano Lenzi, tendo sido obtidos
documentos na sala do recorrente que corroboram a tese.

Passei, pois, à análise da tese de ausência de fundamentos da decisão que
autorizou as medidas cautelares.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se "posicionou acerca da
legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às
investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua
" (RHC n. 117.039, relatora a Ministra
necessidade e à autorização judicial. Precedentes
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
17/12/2013)
Os
elementos
informativos
angariados
durante
desdobramento
da
denominada Operação Abutre, apontaram a existência de um esquema criminoso de
lavagem de capitais entre os investigados, que realizavam inúmeras transações e
negócios, a fim de ocultar a origem dos valores, havendo prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual a autoridade policial representou pelo
deferimento de medidas cautelares probatórias e assecuratórias.
Diante desse cenário, o magistrado entendeu serem as medidas
imprescindíveis para continuidade das investigações, como forma de apreender coisas
obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova da infração e coletar
elementos de convicção, especialmente os aparelhos celulares amplamente utilizados
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

em trocas de mensagens e diálogos, bem como eventuais documentos relacionados e de
interesse para elucidação dos acontecimentos.
E não é só. Consoante salientou o colegiado local, a autoridade judiciária
delineou de forma suficiente os elementos que justificaram o deferimento das diligências,
especificando o contexto investigativo e a vinculação do agravante por meio de sua
sociedade empresarial com o investigado que apresentou movimentações financeiras
suspeitas. Esclareceu que a circunstância de o recorrente não ter sido inicialmente objeto
de investigação específica não descaracteriza a legalidade das medidas, considerando
estarmos diante de investigações relacionadas a crimes complexos, como lavagem de
dinheiro, que naturalmente se expandem conforme novos elementos informativos são
descobertos. Concluiu, desse modo, que as medidas cautelares foram deferidas a partir
de elementos concretos – a saber, as movimentações financeiras suspeitas do sócio do
recorrente com o núcleo central da organização criminosa –, não se tratando de
diligência especulativa, mas sim de desdobramento das investigações baseado em
indícios objetivos.
A minha compreensão consoa com a do acórdão.
De fato, com base na documentação constante dos autos, observo que não há
ilegalidade na decisão que acolheu a representação policial e autorizou a medida
cautelar, devidamente fundamentada nos termos do
do Código de Processo
art. 240
Penal. Reparem: a referida decisão descreveu de modo pormenorizado a empreitada
criminosa e especificou de forma clara os objetos da diligência. Foram demonstrados
elementos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de
agiotagem e lavagem de dinheiro, além de razões fundadas que justificam a adoção do
referido meio de obtenção de prova, diante da complexidade técnica das investigações.
Em conclusão, a medida cautelar revelou-se não apenas legítima mas também
urgente e imprescindível para o regular andamento das apurações.
Em caso análogo, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal
de Justiça assim se posicionou:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO MARCAPASSO.
BUSCA E APREENSÃO. EXCEPCIONALIDADE DA VIA ELEITA. MEDIDA
REALIZADA NA EMPRESA. FUNDADAS RAZÕES A EVIDENCIAR A
NECESSIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO
RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é
admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder,
capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante,
situação que ficou devidamente caracterizada no caso, ao menos em parte.
2. No que diz respeito especificamente à empresa onde o recorrente
exercia atividade profissional, não há nenhuma ilegalidade na decisão
que determinou a busca e apreensão. O Juiz competente para
supervisionar o inquérito acolheu a representação do delegado de polícia
e autorizou previamente a referida medida cautelar, de forma
devidamente fundamentada, à luz do disposto no
do CPP,
art. 240
ocasião em que detalhou toda a empreitada criminosa, especificou
claramente os objetos da diligência, bem como indicou as empresas
.
supostamente envolvidas no esquema fraudulento
[...]
6. Havia prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes de
fraude a licitações, organização criminosa, dentre outros, bem como fundadas
razões para justificar a necessidade do meio de obtenção da prova, haja vista
a complexidade técnica das investigações, a necessidade de confrontar os
elementos de informação obtidos por meio do Acordo de Colaboração
Premiada firmado por Antônio Bringel Gomes Júnior e Cristiano Maciel Rosa,
bem como a indicação de iminente ameaça de eliminação de documentos e de
provas, constantes nos endereços indicados na decisão de primeiro grau,
contendo registros das operações supostamente ilegais praticadas no âmbito
da Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins e informações para a
elucidação do contexto delitivo.
7. Os documentos e dispositivos eletrônicos objetos de busca e apreensão
seriam de fundamental importância para demonstrar o relacionamento espúrio
porventura existente entre os médicos, os empresários favorecidos pelas
fraudes a licitações e funcionários públicos, assim como o destino dado aos
recursos públicos desviados no Estado do Tocantins e a forma por meio da
qual se desenvolveu o esquema criminoso. Dessa forma, a medida cautelar de
busca e apreensão mostrou-se urgente e imperiosa.
8. Se, por um lado, havia fundadas razões a autorizar a medida de busca e
apreensão no endereço da empresa da qual o recorrente era integrante (St.
Jude Medical Brasil Ltda.), não houve, por outro lado, justificativa concreta para
a invasão do seu domicílio residencial. O Magistrado fundamentou a medida
em relação ao endereço residencial do recorrente, com base, apenas, na
posição por ele ocupada no organograma da empresa. Deixou, no entanto, de
pormenorizar e de detalhar a conduta delituosa em tese por ele cometida e de
apontar fundadas razões que pudessem justificar o ingresso em sua residência.
9. Ainda que o recorrente fosse sócio da empresa St. Jude, o fato de
determinado indivíduo ocupar cargo de direção em empresa acusada de
ilegalidade não autoriza, por si só, que ele seja responsabilizado pelas
infrações, sob pena de haver responsabilidade penal objetiva dos sócios da
empresa, o que não é admitido no ordenamento jurídico penal brasileiro.
10. Para acusar alguém de responsabilidade por ilegalidades supostamente
cometidas por uma empresa, é necessário, no mínimo, descrever a
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

participação do acusado no crime, apontando, de modo concreto, a sua
atuação na prática delituosa, o que não houve no caso dos autos. Isso porque
o Magistrado não apontou nenhum elemento a permitir a conclusão,
especificamente em relação ao ora recorrente, de sua participação nas fraudes
supostamente cometidas, que não a indicação de que ele seria sócio da
referida empresa, o que se mostra insuficiente para autorizar uma busca
domiciliar.
11. Recurso em mandado de segurança não conhecido apenas em relação à
busca e apreensão realizada na empresa St. Jude Medical Brasil Ltda. Na
parte conhecida, recurso provido, para reconhecer a nulidade da decisão que
determinou a busca e apreensão no endereço residencial do recorrente e, por
conseguinte, declarar nulos todos os elementos de informação obtidos por
meio dessa medida, preservada a possibilidade de prosseguimento das
investigações ou da ação penal, se já iniciada, quanto ao resultado das buscas
realizadas na referida empresa.
(RMS n. 61.862/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020,
DJe de
grifei.)
14/8/2020,

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o
provimento ao recurso ordinário, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: 0d58469f-d481-4ab9-aa5a-631d2a033a97

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.012 / SC
Número Registro: 2025/0320145-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0014320220000985
14320220000985
50056451320238240007
50082191320248240007
50380035620248240000 50552995720258240000 651230003
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO VANDRESEN
RECORRENTE : AUGUSTO AREIAS LEAL
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUGUSTO AREIAS LEAL
ADVOGADO : EDUARDO VANDRESEN - SC055757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDUARDO VANDRESEN
ADVOGADO : EDUARDO VANDRESEN - SC055757
Documento eletrônico VDA52624150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 5f575cfc-a937-4ef1-b4df-50c74ba80f8f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 5f575cfc-a937-4ef1-b4df-50c74ba80f8f